Tribunal: TJBA
Processo: 8015766-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015766-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ZENILDES GONCALVES VARJAO FERREIRA

Advogado(s)
:
ELIUDE MOREIRA LOPES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL DE 54,17%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL E TÉCNICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de R$ 650,00 (aproximadamente 54,17%) aplicado por operadora de seguro saúde, limitando a majoração provisória ao índice de 6,06% definido pela ANS para planos individuais.

2 - A agravante sustenta a legalidade do reajuste baseado em sinistralidade e variação de custos hospitalares, alegando a inaplicabilidade dos índices da ANS para contratos coletivos e a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o reajuste anual aplicado em contrato coletivo de saúde apresenta indícios de abusividade por ausência de fundamentação técnica e (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a limitação do referido aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ser realizada de forma mais favorável ao consumidor.

5 - Embora os planos coletivos não se submetam rigidamente aos índices da ANS para planos individuais, a validade do reajuste por sinistralidade ou VCMH depende da demonstração analítica e transparente, por parte da operadora, da base atuarial e do incremento de custos que justifiquem o percentual aplicado.

6 - No caso concreto, a operadora limitou-se a apresentar justificativas genéricas, sem acostar memória de cálculo ou estudos técnicos que amparassem a majoração de 54,17%, patamar que se revela manifestamente desproporcional frente ao índice de 6,06% autorizado para planos individuais no mesmo período.

7 - Presença do perigo de dano em favor da beneficiária, ante o risco de exclusão do plano por inadimplemento de mensalidade excessiva, comprometendo o acesso a serviços essenciais de saúde.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, art. 22; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.032.399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8073306-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 29.07.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8012224-42.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015766-34.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte Agravada
ZENILDES GONÇALVES VARJÃO FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02